Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-13.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (AGRAVADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL –

DISCORDÂNCIA GENÉRICA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de impugnação a cumprimento de sentença apresentada de forma genérica e imprecisa quanto aos pontos objeto da inconformidade dos cálculos do valor devido, descabe ao Juízo singular interpretar a pretensão à luz do parecer elaborado pela Contadoria Judicial, que goza de presunção
iuris tantum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002461-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADO(S):

MARILEI SCHUSTER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0005076-67.2007.8.11.0037, proposta por

MARILEI SCHUSTER
, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo atualizado apresentado pela Contadoria Judicial, determinando a intimação da parte executada, ora agravante, para realizar o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante, em suas razões recursais, relata que o cálculo
não fora elaborado
“conforme determina a dicção do artigo 798, do Código de Processo Civil, na medida em que não demonstra a evolução mensal do débito, não sendo possível vislumbrar como o nobre contador chegou ao montante apresentado”
(sic).

Frisa que
“as eivas constantes no feito executivo, maculam a sua integralidade, prejudicando sobremaneira o direito do agravante, ferindo ainda os princípios basilares do direito pátrio, qual seja, contraditório e ampla defesa”
(sic).

Ressalta que
“os cálculos ora rechaçados, não apresentam a integralidade de seu conteúdo, nem a forma como a prefalada monta foi atingida, sendo lançados apenas valores indefinidos, obstando a defesa da agravante de modo que não detém elementos suficientes para formular seus argumentos, tendo prejudicadas, via de consequência, suas garantias constitucionais-processuais”
(sic).

Anota que há
“perigo de que o prosseguimento da demanda executiva em comento causará graves danos de difícil e incerta reparação, ferindo os ditames constitucionais do Estado Democrático de Direito, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer seja rejeitado o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, sendo determinado a elaboração de outro nos termos da planilha apresentada pelo ora recorrente (id. 76257499).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal (id. 77545992).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 81776961 - Pág. 1).

Preparo recolhido sob o Id. 76330499.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARILEI SCHUSTER
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
VALNEI LUIZ GUENO, ora agravante
, concernentes aos honorários sucumbenciais fixados em favor da agravada nos autos dos Embargos à Execução, no importe de 15% (quinze por cento) do valor originariamente atribuído à causa.

Pelo que se infere dos autos, a parte recorrida apresentou como valor exequendo a quantia atualizada de R$51.197,72 (cinquenta e um mil, cento e noventa e sete mil reais e setenta e dois centavos), o qual fora impugnado pelo agravante, em que alegou excesso na execução, na medida em que os cálculos apresentados, a seu ver, não demonstraram acertada evolução do débito, motivando o r. Juízo condutor do feito a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Ocorre que com o retorno dos autos, a impugnação aos cálculos judiciais foi rejeitada pelo nobre Juízo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Inicialmente, verifico que a parte executada aduz equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria, sob a alegação de que possuem planilhas incompletas, sem coerências, que é muito superior ao do exequente.

Contudo, analisando a planilha de cálculo apresentado pela parte exequente e contadoria, constato que foi utilizado o mesmo índice para atualização – INPC, bem como que o da contadoria está superior posto que realizado posteriormente, englobando maior quantidade de tempo.

Assim, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhimento.

Dessa forma, considerando que o cálculo atualizado apresentado pela contadoria obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, REJEITO a impugnação de id nº 43135957 e HOMOLOGO o cálculo de id nº 42749775. (...)”
(Id. 76280959).

Irresignado, o executado/agravante, dentre outros pontos, defende que os cálculos apresentados tanto pela parte exequente como àqueles de lavra da Contadoria Judicial, não se mostram legítimos, na medida em que não demonstra a evolução mensal do débito, o que, no seu entender, viola a regra insculpida no art. 798 do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, não obstante o recorrente tenha alegado nas razões recursais que a Contadoria Judicial não atualizou o débito corretamente, deixou de colacionar ao presente recurso planilha com cálculo detalhado a fim de demonstrar o alegado excesso na execução.

Além disso, da detida análise da impugnação apresentada pelo agravante (id. 76280953 - Pág. 1 e 2), constata-se, tão somente, um resumo sintético do cálculo do valor que alega ser o correto.

Ora, muito embora o valor a que se chegou a Contadoria Judicial detenha presunção
iuris tantum
de veracidade, a sua invalidação não pode ser realizada por simples afirmações vagas por parte do executado/agravante, dependendo, para tanto, de prova irrefutável capaz de elucidar a irregularidade na sua confecção, o que, repita-se, não foi minimamente comprovada pelo recorrente, de modo a motivar como correto os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela Contadoria, que, aliás, obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, utilizando o mesmo índice para atualização – INPC.

Trago a lume julgado semelhante desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – CÁLCULOS CORRETOS
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS –
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos
. A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJ-MT – EMBDECCV: 00310742020108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Dessa forma, para afastar tal presunção deve a parte demonstrar de forma cabal a existência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o recorrente de tal ônus, os cálculos oficiais são os que devem prevalecer.

Ademais, impende, ainda, ressaltar que era ônus do agravante demonstrar de forma detalhada os eventuais erros apontados, o que de fato não o fez, principalmente porque eventual divergência de valor ocorreu em decorrência das datas da elaboração dos respectivos cálculos, o que por si só não tem o condão de torná-los inadequados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – NÃO CABIMENTO
.
A parte que apresenta impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução tem o ônus argumentativo de indicar os pontos de onde decorreria o excesso e de especificar os motivos pelo quais a cobrança foi feita a maior, sob pena de rejeição do incidente
.”
(TJ-MG – AI: 10000204823173001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE ACORDO COM OS TERMOS DESTACADOS POR SEU ASSISTENTE TÉCNICO –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. “
É inadmissível a impugnação genérica, que não aponta em que exatamente consistiria o erro nos cálculos da contadoria, e nem indica de forma fundamentada se foram aplicados encargos diversos do estabelecido na sentença
.” (TJMT – AI 41220/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)”
(TJ-MT – AGR: 10120162520198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021